Tribunal: TJDFT
Processo: 0737152-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737152-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE AGRAVADO: SINDUNDF D E S P A C H O Trata-se de petição com pedido de tutela interposta pela UnDF no ID 78223746. Em suas razões a peticionante aduz a crise de déficit docente na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), que compromete a adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU 2026) para os cursos de Medicina e Enfermagem, apontando a existência de restrições orçamentárias impostas pelo Decreto no 47.386/2025; o regime de transição da ESCS para a UnDF e a legislação da Gratificação de Atividade de Ensino (GAE) para servidores da saúde que atuam como docentes. A peticionante aduz também a necessidade de garantir a continuidade do serviço público de educação superior e a oferta de vagas. Explica que em maio do corrente ano foi publicado edital de processo seletivo interno para a formação do referido cadastro reserva, sendo tal ato flagrantemente ilegal e inconstitucional, pois fere regra constitucional do concurso público e a Lei no 6969/2021, pois cria forma de ingresso não prevista no ordenamento jurídico vigente. Destaca que a Lei no 6.969, de 8 de novembro de 2021 instituiu a carreira do magistério superior do Distrito Federal, estabeleceu um período de até 10 anos (contados da publicação da lei, ou seja, até 2031) para que as atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições integradas à UnDF (como a ESCS) fossem exercidas apenas por servidores da CMSDF, ressaltando que este período transitório legitima a convivência do modelo híbrido de composição do corpo docente da ESCS, sendo necessário para garantir a continuidade da atividade acadêmica e a estabilidade pedagógica dos cursos, ao passo que a Lei Distrital no 2.676/01, em seu art. 7o, prevê que os recursos humanos necessários ao funcionamento da FEPECS (mantenedora da ESCS) serão cedidos pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) até a aprovação do Quadro de Pessoal da Fundação. Aduz que o Decreto no 43.231/22 reforça que cabe à FEPECS assegurar a manutenção dos recursos humanos até a total integração à UnDF, sendo o Processo Seletivo Interno Simplificado (PSIS) o instrumento administrativo legalmente previsto para operacionalizar essa transitoriedade de 10 anos, não sendo um provimento definitivo na CMSDF. Explica que as nomeações de professores da Carreira de Magistério Superior do DF (CMSDF), aprovados em concurso público (Edital no 01/2022), estão obstadas (sobrestadas) em razão do contingenciamento de despesas públicas imposto pelo Decreto no 47.386/25. Aponta que além das restrições orçamentárias, o quantitativo de vagas (75 na área da saúde no concurso vigente) é insuficiente para substituir os 174 docentes atualmente em exercício na ESCS Destaca que suspensão do PSIS impede o suprimento imediato da carência docente. Sem corpo docente suficiente, a UnDF não pode ofertar vagas nos cursos de Medicina e Enfermagem para o ano letivo de 2026, sendo que o prazo para adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SISU) é curto, estendendo-se de 27/10/2025 a 14/11/2025 (com correções até 28/11/2025), sendo que a não adesão ao SISU representa a interrupção da oferta pública de 160 vagas (80 para Medicina e 80 para Enfermagem) e afronta as metas de expansão previstas no Plano Distrital de Educação (PDE). Destaca que a ESCS enfrenta um déficit atual de 43 docentes no curso de Medicina e 30 no curso de Enfermagem e que a carência é especialmente crítica para a 1a série dos cursos, onde está previsto o ingresso dos novos alunos via SISU (16 professores para Medicina e 8 para Enfermagem). Aduz que a interrupção do PSIS e o déficit de docentes comprometem a regularidade e estabilidade do funcionamento acadêmico para os mais de 800 estudantes regularmente matriculados, gerando risco concreto de interrupção das atividades letivas, com ofensa ao direito fundamental do acesso à educação superior. Em razão destes fundamentos, pretende a concessão da tutela de urgência reversa. É o relatório. Diante das alegações da peticionante, entendo necessário que a peticionante esclareça, no prazo de 24 horas, a urgência da concessão da tutela em razão de a seleção interna ser para a formação de cadastro reserva. Brasília, 10 de novembro de 2025 17:27:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador